Tribunal: STF
Processo: MS 20431
Classe: MS
Órgão julgador: ALFREDO BUZAID
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1984-02-15
Data de publicação: 1984-02-15

Ementa:
-1. MANDADO DE SEGURANÇA. LIMINAR. EMBORA ESTA MEDIDA TENHA CARÁTER CAUTELAR, OS MOTIVOS PARA A SUA CONCESSÃO ESTAO ESPECIFICADOS NO ART-7, II DA LEI N. 1533/51, A SABER: A) RELEVÂNCIA DO FUNDAMENTO DA IMPETRAÇÃO; B) QUE DO ATO IMPUGNADO POSSA RESULTAR A INEFICÁCIA DA MEDIDA, CASO SEJA DEFERIDA A SEGURANÇA. 
2- NÃO CONCORRENDO ESTES DOIS REQUISITOS, DEVE SER DENEGADA A LIMINAR.
3- AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.